Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVANTE), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
mom
entânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO MAMORU TAKAHASHI, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI e SILVANA MEGUMI TAKAHASHI
, contra
a
decisão
de ID. 201963653,
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde
nos

Embargos à Execução n. 1010662-82.2023.8.11.0045
, que movem em desfavor de
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
.
, e que indeferiu a gratuidade de justiça às partes ora agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais em
até 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito, facultando o parcelamento em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Em síntese, aduzem fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária, posto
não possuírem
condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento e
o de sua família.

Aduzem que, considerando-se o elevado valor atribuído à causa, as custas processuais seriam de aproximadamente R$ 100
.000,00 (cem mil reais), sendo inviável o pagamento.

Por fim, afirmam que a negativa à gratuidade p
retendida importará em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugnam pelo provimento recursal, reformando a decisão recorrida para conceder-lhes
a justiça gratuita.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 202313694, que determinou aos agravantes que juntassem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual co
n
dição e
conômico
-financeira.

Em atenção à determinação supra, os recorrentes manifestaram-se
no
ID. 203278668, juntando documentação solicitada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 203260321).

Contraminuta pelo desprovimento (
IDs
. 2032
85660 e 203814661).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, dos autos,
verifica-se
que
o
s
agravante
s
não demonstr
aram
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais
sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se das Declarações de IRPF do exercício 2023 a saúde financeira dos agravantes,
produtores rurais
membros do Grupo Takahashi
e sócios da empresa Agrícola Takahashi LTDA., de CNPJ 04.776.626/0001-45.

Inicialmente, conforme Declaração de IRPF da agravante ELISA SATIE ODA TAKAHASHI (ID. 203278677), esta a
uferiu, no período declarado, R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais) referentes a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, além de possuir 50% (cinquenta porcento)
do capital social da empresa Agrícola Takahashi LTDA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, além de auferir, no período, receita bruta de R$ 3.669.317,21 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos).

Já a agravante SILVANA MEGUMI TAKAHASHI, no mesmo período, auferiu R$ 51.871,57 (cinquenta e u
m mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centa
vos) referentes a rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, contando, ainda, com R$ 505.327,42 (quinhentos e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) em be
ns, divididos em imóveis, veículos e quotas parte de empresas, além
de receita bruta de R$ 3.669.317,21 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), conforme Declaração de IRPF de ID. 203280152.

Por fim, em relação ao agravante SERGIO MAMORU TAKAHASHI, infere-se da Declaração de IRP
F de ID. 203278689 que este auferiu, no período, R$ 89.478,43 (oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) em rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, além de
R$ 495.219,33 (quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e dezenove reais e trinta e três centavos) em bens móveis, imóveis,
quotas parte de empresas e valores em contas bancárias,
além de diversos bens relacionados à atividade rural.

Deste modo, demonstra-se que os agravantes possuem saúde financeira suficiente a adimplir as custas processuais, não havendo elementos
que indiquem a alegada vulnerabilidade financeira das partes.

Outrossim, ainda que não suficiente a ensejar o indeferimento do benefício ora analisado, há de se ressaltar o fato de que
os
recorrente
s
est
ão
sendo patrocinad
os
por advogad
o
especialmente contratad
a
para
representá-l
os
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do
s
recorrente
s
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o
magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando
-se
o
atual
valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
65.377,88 (sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
mantenho
à parte agravante
a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 0
6 (seis
) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo

ao
agravante
a faculdade de
parcelamento das custas judiciais em até 0
6 (seis)
parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024